Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0720187-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de suposto conflito de competência, suscitado pela parte ante decisão da 17a Vara Cível que, no seu entender, contraria decisões do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e da 6a Vara de Família, as três de Brasília Informa que, por conta de medidas protetivas determinadas pelo Juizado de Violência Doméstica (Proc. 0757621-88.2023.8.07.0016), afastouse da sua residência - SHDB QL 32 Conjunto 18 Casa 17, Condomínio Villages Alvorada, Lago Sul – em 03/09/23. As medidas foram revogadas em 10/05/24, quando foi absolvido na ação penal. Por conta da extinção do feito, enviou e-mail à ex-esposa, comunicando que retornaria ao imóvel em 14/05/24. Assinala que a ex-esposa tentou, sem sucesso, novas medidas protetivas no âmbito penal e que foram propostas duas demandas possessórias – imissão na posse (por ele – Proc. 0718546-53.2024.8.07.0001) e manutenção na posse (por ela – Proc. 0718555-15.2024.8.07.0001) -, ambas distribuídas à 17a Vara Cível de Brasília, subsistindo apenas a de manutenção, pois a de imissão foi extinta (CPC 485, III). Afirma que o Juízo cível concedeu liminar para manter sua ex-esposa na posse do imóvel. Além dessas duas demandas, o suscitante também informa que tramita na 6a Vara de Família de Brasília divórcio litigioso com partilha de bens, Proc. 0755068-68.2023.8.07.0001, por ele ajuizada em 26/09/23. Nessa demanda, destaca decisão permitindo que ele, em razão da revogação das medidas protetivas, possa adentrar no imóvel do ex-casal para relacionar eventuais bens que não constaram do auto de arrolamento. Defende, assim, que a proteção possessória deferida pelo Juízo Cível afrontou a sentença do Juizado de Violência Doméstica, impondo-lhe, ainda que indiretamente, punição por ter cumprido decisão judicial. Requer, nos termos do CPC 955, a concessão de tutela de urgência, especialmente para evitar a dilapidação do acervo do ex-casal – por ele constatada na visita que fez ao imóvel em 15/05/24 -, com a imediata suspensão da decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília e, ao final, sejam preservadas as decisões do Juízo de Família e do Juizado de Violência Doméstica. 2. Os fatos narrados não configuram conflito de competência. Há ou houve três demandas, cada uma delas com mérito próprio e distinto, sujeitas a distintas competências. O mérito da ação penal foi a apuração de ilícito dessa natureza, adotando-se medida cautelar de afastamento do lar, voltada à proteção da suposta vítima. A revogação dessa medida não significa tutela possessória ao requerente. Já na demanda de divórcio, o mérito é a extinção do matrimônio e eventual partilha de bens, guarda de filhos etc. A decisão noticiada estaria limitada a autorizar o ingresso do requerente no imóvel “para relacionar eventuais bens que não constaram do auto de arrolamento”, o que não consubstancia tutela possessória. Por fim, a decisão do Juízo Cível é a única que constitui tutela possessória à ex-esposa, o que não contraria aquelas outras duas, com teor distinto. Pretensão possessória é matéria estranha à competência dos outros dois Juízos. Os três processos não podem ser reunidos na mesma Vara, cada uma com competência própria, absoluta, razão pela qual não se pode cogitar de conflito, dependente de manifestação expressa ou potencial de mais de um Juiz que se julgue competente para a mesma causa ou conexa (quando possível a reunião) ou quando se dão, ambos, por incompetentes. Tanto não há conflito, que o requerente não indica qual seria o competente para a demanda em curso na Vara Cível. Pretende, simplesmente, revogar a decisão de manutenção de posse nela proferida por suposta ofensa à decisão dos outros dois. Ora, se ofensa houvesse, o meio processual para questioná-la seria outro, que não o conflito que somente tem lugar nas hipóteses do CPC 66: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. A situação narrada pelo suscitante não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima indicadas. Logo, o conflito é inadmissível. 3. Não conheço do conflito. Comunique-se aos Juízos. Arquivem-se. Dê-se baixa. I. Brasília, 24/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator